Tribunal: STF
Processo: HC 272148
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA PRISÃO DO PACIENTE, PELA ALTERAÇÃO DA PENA, DO ESTADO DE SAÚDE E DO PRAZO PRESCRICIONAL: INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PER SALTUM DA MATÉRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2026, por Stephan Wilson Tavares, advogado, em benefício de Hugo Alves Pimenta, contra o julgamento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial n. 1.973.397, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, ‘E’, DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.
1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como ‘chacina de Unaí’, este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri. 
2. Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, ‘e’, do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP. 
3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial. Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial. 
4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023). 
5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, ‘e’, do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal. 
6. Pedido de execução provisória das penas deferido”.

2. O impetrante afirma que a prisão do paciente não mais se sustentaria, em razão da suposta perda superveniente de sua fundamentação, consideradas a redução da pena imposta de vinte e sete para dezoito anos de reclusão e a eventual incidência do art. 115 do Código Penal, “da prolongada pendência recursal extraordinária[, que estaria pendente de tramitação desde 2021]; da hipertrofia temporal da prisão; e da excepcionalidade humanitária atualmente consolidada”.

Assevera que “(...) O paciente: nasceu em 26/03/1955; implementou 70 anos de idade em 26/03/2025; possui atualmente 71 anos; já cumpriu aproximadamente 5 anos e 6 meses de custódia; e encontra-se em prisão domiciliar em razão de gravíssimo quadro clínico.  Apesar disso, inexiste apreciação jurisdicional contemporânea: da incidência do art. 115 do Código Penal; da repercussão prescricional superveniente; da nova realidade clínica; e da subsistência atual da legitimidade constitucional da custódia”.

Sustenta que a autoridade coatora, no acórdão objeto da presente impetração, não teria apreciado as alegações apresentadas na presente impetração, por serem supervenientes, mas teria decidido pela legalidade da prisão, mesmo não sendo esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça unânime.

Afirma que seria obrigatória a incidência do art. 115 do Código Penal para a redução do prazo prescricional pela metade para o paciente, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) O paciente nasceu em: 26 de março de 1955, tendo implementado: 70 anos de idade em 26 de março de 2025. 
O acórdão que redefiniu a reprimenda: reduzindo-a de 27 anos; para 18 anos de reclusão; foi publicado posteriormente, em junho de 2025. 
Inexiste trânsito em julgado definitivo da condenação. 
Assim: a implementação da idade superior a 70 anos ocorreu antes da estabilização definitiva da pretensão punitiva estatal; incidindo, portanto, de forma obrigatória, a redução prescricional prevista no art. 115 do Código Penal”.

Ressalta a “hipertrofia temporal da custódia” do paciente, enfatizando que “(...) O recurso especial permanece em tramitação desde 2019. O recurso extraordinário encontra-se admitido desde 2021. O paciente já cumpriu aproximadamente: 5 anos e 6 meses de custódia. A manutenção: de prisão formalmente provisória; em contexto de prolongamento recursal extraordinário; sem redefinição contemporânea da natureza cautelar da custódia; evidencia progressivo esvaziamento da proporcionalidade constitucional da restrição da liberdade. A prisão: perdeu aderência temporal aos fundamentos originários; passou a subsistir por mera inércia procedimental e permanece sem reavaliação constitucional efetiva da necessidade atual da custódia”.

Aponta, ainda, que o quadro de saúde do paciente, que está atualmente cumprindo prisão domiciliar, recomendaria a revisão da sua prisão, por ele ter sido “submetido a quatro angioplastias; realizou duas cirurgias de ablação cardíaca; passou a apresentar múltiplas micro-hemorragias cerebrais; desenvolveu relevantes alterações prostáticas e encontra-se em acompanhamento contínuo em razão de dissecção da aorta abdominal”.

Estes os pedidos e requerimentos:
“(...) a) o conhecimento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da medida liminar para suspensão imediata dos efeitos executórios da custódia; 
c) no mérito, o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente: da ausência de apreciação contemporânea da incidência do art. 115 do Código Penal; da redefinição superveniente da reprimenda; da hipertrofia temporal da prisão; e da gravíssima situação clínica do paciente; 
d) subsidiariamente, a determinação para imediata reapreciação jurisdicional contemporânea da subsistência da custódia”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Como reconhecido na própria inicial da presente impetração, as questões nela apontadas, relativas à eventual necessidade de revisão da prisão do paciente, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão objeto da presente impetração, proferido em 12.9.2023, por serem supervenientes. A Quinta Turma restringiu-se a examinar a possibilidade de determinar a execução imediata da prisão em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do disposto na al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).

5. A defesa pretende, neste habeas corpus, submeter ao Supremo Tribunal alegações per saltum, insurgindo-se contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 12.9.2023, há quase três anos antes da presente impetração, protocolizada em 12.5.2026.

Nada impede que a defesa submeta seu pleito de revisão da prisão do paciente, em razão do seu estado de saúde e de eventual alteração do prazo prescricional, considerado o art. 115 do Código Penal, à deliberação das instâncias antecedentes, mediante os instrumentos jurídicos adequados.
 
Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder cometido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça a autorizar a concessão da ordem pleiteada.
 
6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora